Tribunal: TJSP
Processo: 2101302-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
1. Decisão que homologou laudo pericial para fixar o valor de hangaragem em 1,9330 salário-mínimo a incidir desde março de 2012 até 23 de abril de 2018 (data da efetiva retirada do avião do local conforme documento de fl. 63 dos autos principais) e condenou o agravante ao pagamento de multa de 5% do valor corrigido do débito por litigância de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
1. Decisão que homologou laudo pericial para fixar o valor de hangaragem em 1,9330 salário-mínimo a incidir desde março de 2012 até 23 de abril de 2018 (data da efetiva retirada do avião do local conforme documento de fl. 63 dos autos principais) e condenou o agravante ao pagamento de multa de 5% do valor corrigido do débito por litigância de má-fé. Manutenção.

2. Resistência injustificada ao cumprimento da obrigação. Título judicial que foi claro quanto à obrigação de efetuar o pagamento do período em que se utilizou dos serviços de hangaragem do Aeroclube de Itápolis. Inviabilidade de se alegar ilegitimidade de parte neste momento processual. Manutenção da decisão agravada.

3. Recurso não provido.